Tribunal: STF
Processo: HC 195055
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Indulto natalino. Comutação de penas. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC 593.298/SP.
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Bernardo do Campo – SP indeferiu pedido de indulto formulado em favor do paciente. Contra a decisão, foi interposto agravo em execução. O TJ/SP negou provimento ao recurso. Na sequência, sobreveio impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 593.298/SP), denegado pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de “deferir ao paciente o direito ao Indulto de Penas, de forma individualizada, conforme preceitua o Decreto nº 9246/2017”. Alega que “o paciente está cumprindo pena em regime aberto, [...] já teve a pena n° 1 extinta, e está no presente momento cumprindo a pena de n° 2, que também já foi comutada uma parte [...]”. Sustenta que “o indulto deve recair somente sobre a pena de n° 2, e 3 de forma individualizada, fazendo que com a pena seja extinta”. 
     4. Prossegue a impetração para afirmar que “o juízo responsável pela execução deve analisar cada pena de modo separado”, ressaltando que “se trata de sentenciado primário, [de] bons antecedentes, família constituída, empresário com vida socioeconômica estabilizada [...]”. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não bastasse, observo que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor da decisão do Juízo da Vara das Execuções que indeferiu o pedido de indulto formulado em favor do paciente. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como ressaltou a autoridade impetrada, o art. 12 do Decreto nº 9.246, de 21 de Dezembro de 2017, “dispõe que ‘[a]s penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984’, não havendo como se acolher a pretensão do agravante, de que ‘o indulto deve recair somente sobre a pena de nº 2, e 3 de forma individualizada, fazendo com que a pena seja extinta’”. 
    10. Ademais, as instâncias de origem estão de acordo com a orientação desta Corte no sentido de que “a pena a ser considerada para fins de indulto é a pena da sentença condenatória transitada em julgado, sendo irrelevante benefícios concedidos no curso da execução penal” (HC 122.579, Rel. Min. Luiz Fux). 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 09 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator